Tribunal: TJDFT
Processo: 0758062-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SAÚDE. CIRÚRGIA ORTOPÉDICA. RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido “para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer à autora procedimento cirúrgico de DESBRIDAMENTO RADICAL DE TODO FEMUR PROXIMAL, ACETABULO DUPLA MOBILIDADE e HASTE MODULAR CIMENTADA DE FIXAÇÃO DISTÁL DE FEMUR (CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE PARTES MOLES COM EQUIPE DE PLÁSTICA)”. Em suas razões, a parte recorrente alega tratar-se de situação urgente e que, por não ter sido estipulado prazo para o cumprimento da obrigação, a sentença mostra-se inócua. Requer o fornecimento da cirurgia no prazo máximo de 10 dias.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 39770010.

III. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por ser inexequível e inexigível diante da falta de parâmetro para o procedimento pleiteado. Para tanto, constata-se que a sentença fixou a regra para o cumprimento da obrigação, qual seja, o respeito à fila de regulação, que possui critérios objetivos e públicos para estabelecer a prioridade na fila de espera. Preliminar rejeitada.

IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

V. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação para o procedimento cirúrgico da parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 22/02/2022 (ID 38639200), sendo atribuído risco amarelo à solicitação da parte recorrente. Ainda, naquele documento o Distrito Federal elucidou que na ocasião a parte autora estava na 7o posição da lista amarela na espera de cirurgia ortopedia quadril, além de 26 pacientes inseridos na lista vermelha, sendo que estavam sendo agendadas as cirurgias dos pacientes inseridos na lista amarela a partir do dia 26/10/2021. Contudo, em posterior manifestação nos autos a parte autora reforçou que ainda aguardava a cirurgia pleiteada (ID 38639614).

VI. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.

VII. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

VIII. Assim, constatado que o prazo de 180 dias transcorreu no mês de Agosto de 2022, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 10 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a estipular prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que a cirurgia indicada seja realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.